Tribunal: TJBA
Processo: 8070507-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8070507-58.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: OLINDINA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002097-15.2024.8.05.0183 RECORRENTE(S): PACIENTE: DANIEL MESSIAS SENA SANTOS IMPETRANTE: VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLINDINA-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, DO CP). RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Niamey Karine Almeida Araújo e Vinício dos Santos Vilas Bôas, em favor de Daniel Messias Sena Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olindina, que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 26/09/2024, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP) e resistência (art. 329 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instrução processual já se encontra encerrada, com apresentação das alegações finais pelas partes e conclusão dos autos para sentença, o que afasta a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 52 do STJ. 4. O trâmite processual revela regularidade e ausência de desídia por parte do juízo, que atuou de forma diligente, com cumprimento de atos processuais dentro de prazos razoáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ. 2. A razoabilidade do tempo de duração da prisão preventiva deve ser analisada de forma global e concreta, não havendo constrangimento ilegal quando constatada a ausência de desídia do Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 413; CP, arts. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, e art. 329. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 52. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8070507-58.2025.8.05.0000, da comarca de Olindina, tendo como impetrantes os advogados Niamey Karine Almeida Araújo e Vinício dos Santos Vilas Bôas e paciente Daniel Messias Sena Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8070507-58.2025.8.05.0000)